Tribunal: TJDFT
Processo: 0023264-94.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023264-94.2011.8.07.0000 RECORRENTE: ANALISYS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO E FUNILARIA LTDA - ME RECORRIDO: VEMAX COMERCIAL LTDA DESPACHO Tendo em vista a ausência de reiteração do recurso especial retido, nos termos do artigo 542, §3o, do CPC/1973, no prazo para interposição do recurso contra a decisão final nos autos do processo no 0033839-95.2010.8.07.0001 (certidão de ID no 42453105), tenho por prejudicado o referido recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007